Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. PROGRAMA MORAR BEM. IMÓVEL RESIDENCIAL. REQUISITOS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. ISONOMIA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional para fins de contemplação no “Programa Morar Bem”. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que reúne todos os pressupostos do art. 4o, da Lei 3.877/06 para ser beneficiado com o recebimento de um imóvel residencial. Afirma que não foi notificado quanto à convocação do imóvel no Paranoá, em 09/11/2015, o que acarretou a inativação do empreendimento e não a recusa da parte.

2. O programa habitacional Morar Bem do Distrito Federal, gerido pela CODHAB, destina-se a distribuir imóveis, de acordo com os planos de desenvolvimento habitacional, a pessoas que preencham os requisitos para inscrição no Cadastro da Habitação do Distrito Federal, visando atender às necessidades de moradia digna às famílias mais carentes. 2.1. Para ser contemplado com imóvel destinado à política habitacional, o interessado deve atender aos requisitos previstos no artigo 4o da Lei Distrital no 3.877/06, regulamentada pelo Decreto Distrital no 29.708/08, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal. 2.2. Diante da acentuada demanda pela moradia, o Distrito Federal adotou critérios para classificar a ordem das pessoas a serem beneficiadas com os imóveis distribuídos, exigindo-se o preenchimento de uma série de requisitos, inclusive investigatórios, para determinar a ordem de classificação do candidato na lista do programa.

3. No caso dos autos, o candidato foi excluído uma vez que não atualizou o cadastro. Além disso, demonstrou-se que o autor foi indicado para o empreendimento Paranoá Parque, no entanto, não deu seguimento ao processo de aquisição. 3.1. Atualmente, o autor encontra-se habilitado no Programa Habitacional desde 19/03/2013, atualmente ocupando a posição 8211o na faixa de renda 1.

4. Não logrou a parte em demonstrar qualquer elemento que indicasse nulidade na mencionada classificação ou mesmo ter sido preterida na contemplação de unidade imobiliária destinada aos programas habitacionais geridos pela CODHAB. Isso porque é crucial que o candidato mantenha seus dados cadastrais atualizados.

5. Os programas habitacionais não consistem em doação de imóveis a pessoas de baixa renda, mas na facilitação de meios para obtenção da casa própria. Dessa forma, a habilitação não gera direito adquirido à aquisição do imóvel, mas mera expectativa de direito. 5.1. A pretensão do autor de condenação em indenização no valor de imóvel similar ao constante na convocação é desarrazoada.

6. É vedado ao Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à regulamentação e implementação de programas habitacionais. Tampouco cabe a esta instância revisora impor obrigações acessórias à Administração, tal como a comunicação por intermédio de envio de correspondência, de forma a priorizar o caso dos autos em detrimento dos outros inscritos no programa que mantém a diligência necessária para manter seus cadastros atualizados e acompanhar o desenvolver da política pública de moradia. 6.1. Além da possibilidade de invasão de competência, o atendimento ao pedido do apelante teria como consequência alterar a ordem dos beneficiários do programa em questão, em flagrante afronta ao princípio da isonomia.

7. Precedente: “(...) Ação de obrigação de fazer proposta em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONA DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB, com pedido de entrega imóvel pelo programa Morar Bem. 1.1. Sentença de improcedência, por falta de prova quanto à nulidade no processo administrativo. 2. Para participar de programa habitacional de interesse social, o interessado deve atender aos requisitos estabelecidos no art. 4o, da Lei 3.877/06. 2.1. A distribuição dos imóveis segue critérios de pontuação entre os interessados, passível de correção judicial sempre que demonstrados vícios ensejadores de nulidade sobre o processo administrativo. 3. É vedado ao Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à regulamentação e implementação de programas habitacionais. 3.1. Além da possibilidade de invasão de competência, o atendimento ao pedido do autor de adjudicar-lhe o imóvel teria como consequência o desrespeito à regra legalmente imposta.” (20150111363943APC, 2a Turma Cível, DJE: 31/3/2017).

8. Apelo improvido.